Tribunal: STF
Processo: ARE 1461398
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - Os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente compreendem: a) o cumprimento do período de carência, quando exigida, prevista nos arts. 25 e 27-A da Lei n° 8.213/91; b) a qualidade de segurado, nos termos dos arts. 11, 13 e 15 da Lei de Benefícios e c) incapacidade definitiva para o exercício da atividade laborativa. O auxílio por incapacidade temporária difere apenas no que tange à incapacidade, a qual deve ser temporária, não devendo, em quaisquer dos casos, a doença preexistir ao ingresso no sistema II - No presente caso, a parte autora, que possui vínculos empregatícios como empregada doméstica e auxiliar de enfermagem, pleiteia a concessão de auxílio-doença parental, tendo em vista que, em razão da necessidade de prestar cuidados contínuos ao seu filho enfermo, nascido em 13/9/13, está impossibilitada de trabalhar. III - Nos termos da lei, o benefício de auxílio-doença pressupõe a incapacidade do próprio segurado, não havendo extensão à incapacidade de familiares ou de terceiros. IV - É vedado ao Poder Judiciário suscitar nova espécie de benefício previdenciário, sem a indicação da respectiva fonte de custeio, sob pena de afronta ao art. 195, §5, da Constituição Federal. V - A parte autora não está sujeita ao regime dos servidores públicos da União (Lei n° 8.112/90), que, em seu art. 83, prevê a concessão do auxílio-doença parental aos beneficiários daquela categoria. VI - Diante da ausência de previsão legal, deve ser indeferido o pedido da autora. VII - A verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa, consoante jurisprudência da 8ª Turma desta E. Corte, observando-se, ainda, o art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. VIII- Apelação provida. Tutela antecipada cassada” (fls. 6-7, e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º e os arts. 6º e 194 da Constituição da República. Argumenta que “a concessão do auxílio-doença parental é uma medida necessária a fim de garantir o melhor tratamento médico e social possível ao menor assistido bem como para assegurar uma renda mínima durante o período de afastamento do trabalho para cuidar de um filho” (fl. 8, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que as “alegações de incidência dos termos da Súmula 284 do STF (...) não merecem ser acolhidas, uma vez que a recorrente demonstrou veemente a subsunção do fato à norma exigida por tal entendimento, exibindo de maneira pontual os dispositivos legais necessários à apreciação do caso em conjunto da devida correlação a caso concreto” (fl. 6, e-doc. 21).



    Ressalta “que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio de Acórdão proferido pela sua Segunda Turma, em processo nº 5014556-80.2018.4.04.7003 veio por reconhecer a possibilidade da concessão do benefício de auxílio doença parental, utilizando da argumentação elencada acima, expondo-se que o Poder Judiciário poderá conceder tal categoria de previdenciária, atentando-se à aplicação principiológica de nossos ordenamentos, não havendo portanto margens para meras conjecturas referentes a tema diverso” (fl. 8, e-doc. 21).



    Enfatiza que “margens não há para se reconhecer o prosseguimento do feito bem como a análise do Recurso Extraordinário pleiteado, devendo a presente decisão portanto ser reformada” (fl. 8, e-doc. 21).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, com a admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele encartados” (fl. 8, e-doc. 21).



    5. Em 5.8.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, determinou a devolução deste processo à origem, para que fossem observadas as teses firmadas nos Temas 503 e 1.095 da repercussão geral (e-doc. 23).



    6. Em 17.10.2023, o Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região devolveu este processo ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a parte postulou auxílio-doença parental e trata-se de pedido diverso aos paradigmas invocados [Temas 503 e 1.095 da repercussão geral]” (fl. 3, e-doc. 26).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. No voto condutor do julgado recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “No presente caso, a parte autora, que possui vínculos empregatícios como empregada doméstica e auxiliar de enfermagem, pleiteia a concessão de auxílio-doença parental, tendo em vista que, em razão da necessidade de prestar cuidados contínuos ao seu filho enfermo, nascido em 13/9/13, está impossibilitada de trabalhar. 



    Nos termos da lei, o benefício de auxílio-doença pressupõe a incapacidade do próprio segurado, não havendo extensão à incapacidade de familiares ou de terceiros.



      Cumpre ressaltar que é vedado ao Poder Judiciário suscitar nova espécie de benefício previdenciário, sem a indicação da respectiva fonte de custeio, sob pena de afronta ao art. 195, §5, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 17). 



     



    Este Supremo Tribunal assentou que, “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias” (RE n. 381.387, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 31.10.2017) e que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total” (RE n. 1.348.854-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 9.12.2021).



    Essa orientação jurisprudencial vem sendo observada pelos órgãos judiciais, no sentido de que “não se revela constitucionalmente possível, ao Poder Judiciário, sob fundamento de isonomia, estender, em sede jurisdicional, majoração de benefício previdenciário, quando inexistente, na lei, a indicação da correspondente fonte de custeio total, sob pena de o Tribunal, se assim proceder, atuar na anômala condição de legislador positivo, transgredindo, desse modo, o princípio da separação de poderes” (RE n. 587.360-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.8.2009).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou não ser possível a concessão de auxílio-doença parental, por inexistir previsão expressa na legislação previdenciária sobre a criação do benefício e pela falta de indicação específica da fonte de custeio. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias. Inteligência do decidido nos Temas 503 e 1.095 da Repercussão Geral. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.337.709-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022)



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. O argumento da agravante, de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de o Tema 660 da repercussão geral ser aplicável também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação previdenciária. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A questão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.331.557-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. TEMAS 660 E 776. RAZÕES DE AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. MULTA. 1. Conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 989.590-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora